Tribunal: STF
Processo: ARE 1316328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelo fundamentado no art. 593, III, 'd', do CPP. Rejeição do laudo pericial que atestou a semi-imputabilidade da ré. Interpretação razoável. Inadmissibilidade de novo julgamento, respeitando-se a soberania dos vereditos. Apelo desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLI, XLVI, XXXVIII "a", LIV, LV, LVI, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    De fato, pelo termo de votação de fls. 204/205, foi decidido pela maioria dos jurados que, ao tempo da ação, a ré FRANCIELE DE FÁTIMA TRAFANI, não estava privada da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 
    Com efeito, a possibilidade de revisão das decisões do Tribunal do Júri convive com a garantia constitucional da soberania de seus vereditos (art. 5º , inciso XXXVIII, 'c'). Dada a falibilidade dos jurados, pessoas do povo e sujeitos a decidir com equívoco, necessária a previsão de um instrumento capaz de desfazer a injustiça, devidamente calibrado para não subtrair do Tribunal Popular a competência para julgar os crimes dolosos contra vida.
    Neste caso, embora não mencionado nas razões recursais expressamente, infere-se que o apelo foi manejado sob inspiração do art. 593, inciso III, alínea 'd', do CPP, uma vez que a questão da semi -imputabilidade foi apreciada pelos jurados.
    Assim, nos termos do art. 593, § 3°, do CPP, não há possibilidade de revisão de tal decisão diretamente por este E. Tribunal, cabendo apenas a análise sobre eventual anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Mas, para tanto, deve o recorrente comprovar que a decisão originária, para não fugir da literalidade da lei, peca por ser 'manifestamente contrária à prova dos autos'
    Caso os jurados optem por uma solução plausível, mesmo que não seja obtido o grau de acerto e precisão desejável às sentenças nos casos comuns de crimes não dolosos contra a vida, falece o fundamento legal para anulação da obra decisória do Tribunal Popular.
    Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por intepretação legítima das provas, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania e justo exercício da atribuição de decidir a causa. Não anulável, portanto.
    Postas essas premissas, não há falar em decisão aberrante em relação às provas.
    O exame de sanidade mental realizado por peritos oficiais concluiu que a ré era usuária de cocaína, com dependência moderada de drogas, e, à época dos fatos, era capaz de entender o caráter criminoso do ato, mas não tinha a plena capacidade de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, sendo portadora de 'Transtorno mental e de comportamento devido ao uso de cocaína' (fls. 27/28 do apenso próprio).
    Ocorre que o art. 182 do CPP preconiza: 'O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte'.
    E, neste caso, infere-se do próprio laudo que a ré não teria a plena capacidade de se autodeterminar porque estava sob o efeito de cocaína, sendo dependente química moderada (fls. 27/28 do apenso próprio).
    Ou seja, há amparo legal para a interpretação contrária ao laudo pericial, uma vez que se aplicaria ao caso o art. 28, II, do CP. Ademais, o art. 46 da Lei de Drogas permite a redução da pena em caso de agente sob o efeito de entorpecentes proveniente de dependência, caso fortuito ou força maior.
    Nestes autos, a dependência química foi classificada como moderada, o que também pode ter levado os jurados a desconsiderarem esse fator para a atenuação da culpabilidade da acusada, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
    Assim, havendo possibilidade de rejeição do laudo, não há que se falar em decisão teratológica, mas sim expressão da soberania dos veredictos (art. 5°, XXXVIII, da CF).
    Inexistem as nulidades apontadas pela defesa. O argumento no sentido de que não foram solicitados esclarecimentos ao perito apenas porque era certa a aceitação do laudo pericial pelos jurados não convence, uma vez que, como fundamentado acima, a conclusão de uma perícia não é prova irrefutável, havendo margem para interpretação, principalmente em casos como estes de semi -imputabilidade. Ou seja, não houve violação ao princípio da plenitude de defesa, mas sim emprego de determinada estratégia pela Defensa técnica que não surtiu o efeito por ela esperado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente